Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores anteriores a 26/9/2020 e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos relativos à rubrica “aluguel de equipamento”, determinar a exclusão das cobranças das faturas vincendas atribuídas à parte autora, sob pena de multa diária, bem como condenar a requerida à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A empresa recorrente afirma, em suas razões recursais, a legalidade das cobranças, a idoneidade das provas produzidas, a inaplicabilidade da repetição em dobro por inexistência de má-fé, a ausência de conduta apta a ensejar indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, bem como a incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Constata-se que as faturas apresentam lançamentos sob a rubrica “ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO” no período compreendido entre outubro de 2019 e agosto de 2025. A referida cobrança não se confunde com ponto adicional ou seus acessórios, mas refere-se ao aluguel de equipamento conversor/decodificador, o qual encontra amparo na regulamentação vigente, notadamente na Súmula no 9/2010 da ANATEL, que autoriza expressamente a livre contratação do equipamento pelas prestadoras, seja por venda, comodato ou aluguel.
6. A jurisprudência do STJ admite a cobrança mensal pelo aluguel de equipamentos adicionais de TV por se tratar de serviço opcional que acarreta custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor (REsp no 1.449.289/RS), desde que o consumidor seja prévia e claramente informado, nos termos do art. 6o, III, do CDC, ônus que não foi comprovado nos autos.
7. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor tinha ciência inequívoca da cobrança relativa ao ponto adicional, nos termos do art. 373, II, do CPC. Embora alegue em sua defesa a existência de pedido de cancelamento e posterior negociação para manutenção do serviço, não apresentou gravação, documento idôneo ou aditivo contratual que evidenciasse a anuência do recorrido, limitando-se à juntada de telas sistêmicas destituídas de valor probatório.
8. Nessa perspectiva, reputam-se indevidos os valores pagos, o que autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé para o reconhecimento da repetição em dobro, bastando a constatação de erro injustificável na cobrança, sobretudo porque incumbia ao fornecedor adotar todas as medidas necessárias para evitar a cobrança indevida, o que não foi comprovado nos autos.
9. Registre-se, por fim, que não houve condenação em danos morais, portanto, prejudicado o recurso da parte recorrente nesse particular.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.